Tribunal: TJDFT
Processo: 0753092-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C PARTILHA DE BENS E GUARDA COMPARTILHADA. MEAÇÃO DO DEPÓSITO DO FGTS EFETUADO DURANTE O CONVÍVIO CONJUGAL. INCOMUNICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor depositado no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, quando sacado ou quando utilizado para aquisição de bens, integra o patrimônio comum e deve ser partilhado. Todavia, se ainda não foram percebidos, mantém-se a regra da incomunicabilidade dos frutos civis do trabalho.
2. Recurso conhecido e não provido.